Tribunal: TJES
Processo: 5000599-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000599-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
AGRAVADO: AILTON TEIXEIRA TRINDADE e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000599-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADOS: AILTON TEIXEIRA TRINDADE E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire que, nos autos de
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
ajuizada por
AILTON TEIXEIRA TRINDADE E OUTRA,
deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos em favor dos autores no valor de um salário mínimo, a ser pago pelo recorrente até o dia cinco de cada mês.

Alega o recorrente em suas razões recursais (evento 425691), em suma, que: (i) os agravados não necessitam de uma pensão imediata da Fazenda Pública; (ii) não há previsão orçamentária para a despesa criada pela decisão hostilizada.

Em contrarrazões (evento 512435), os agravados pugnaram pela manutenção da decisão hostilizada.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer colacionado no evento 523883, não externou interesse jurídico no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 02 de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, acompanhando o voto do E. Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000599-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADOS: AILTON TEIXEIRA TRINDADE E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire que, nos autos de
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
ajuizada por
AILTON TEIXEIRA TRINDADE E OUTRA,
deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos em favor dos autores no valor de um salário mínimo, a ser pago pelo recorrente até o dia cinco de cada mês.

Alega o recorrente em suas razões recursais (evento 425691), em suma, que: (i) os agravados não necessitam de uma pensão imediata da Fazenda Pública; (ii) não há previsão orçamentária para a despesa criada pela decisão hostilizada.

Em contrarrazões (evento 512435), os agravados pugnaram pela manutenção da decisão hostilizada.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer colacionado no evento 523883, não externou interesse jurídico no feito.

Em suma, os agravados Ailton Teixeira Trindade e Jaiane Creice Moraes do Nascimento ajuizaram ação indenizatória em face do município ora recorrente alegando, em suma, que foram vítimas de acidente de trânsito ocasionado por veículo pertencente ao Município de Muniz Freire, uma vez que este realizou ultrapassagem em local proibido.

Em tutela liminar, pugnaram por medida judicial determinando que o réu pague mensalmente o valor de dois salários mínimos para cada autor, na forma de pensão.

No bojo da decisão hostilizada (evento 425706), o MM. Juiz
a quo
pontuou existir prova suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, no sentido de que o réu, por meio do servidor público João Batista Braga, foi o causador do acidente que resultou nas lesões corporais graves dos autores.

Consignou, também, que os requerentes
“dependem economicamente do trabalho nas lavouras para sobreviver e custear as despesas com alimentos e medicamentos, bem como sustentar juntos três filhos menores absolutamente incapazes”.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o Município de Muniz Freire pague mensalmente o valor de um salário mínimo.

Pois bem.

Pelo que denoto, as informações até então coligidas aos autos originários revela que, de fato, o acidente foi ocasionado por preposto do município recorrente, sendo que os autores tiveram diversas lesões, inclusive o recorrido Ailton apresentando fratura importante em sua perna/tornozelo (Boletim no evento 425695), o que é corroborado pelos laudos colacionados nos eventos 425698 e 425699.

De modo análogo, a requerente Jaiane Creice Moraes do Nascimento também apresenta fratura no tornozelo, sendo o laudo acostado no evento 425700 categórico ao afirmar a impossibilidade de trabalho por um ano.

Desta sorte, aduz o art. 950 do Código Civil que
“s
e da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Em sentido análogo, cito precedente desta Eg. Câmara:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM VEÍCULO DE VIA TERRESTRE. RITO SUMÁRIO. PERDA FUNCIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. PAGAMENTO DE UMA ÚNICA VEZ. POSSIBILIDADE. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS NORMATIVOS.
1. Quem sofre lesão permanente e parcial com redução de sua capacidade profissional tem direito à pensão mensal a ser paga pelo ofensor, na forma do artigo 950 do Código Civil.
2. Em razão da perda funcional do ombro esquerdo em grau mínimo, decorrente de acidente de trânsito, a indenização por danos morais fixada em R$ 5 mil deve ser mantida, sobretudo ao se levar em conta que o tratamento obteve êxito e toda assistência médico-fisioterápica auxiliou na sua saudável recuperação. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve atender às prescrições do art. 20, §3º do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 11100097572, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2016, Data da Publicação no Diário: 05/02/2016)

Verificada, portanto, a incapacidade momentânea dos autores para o regular exercício do trabalho em razão do acidente de trânsito tratado na origem, é de responsabilidade do ofensor custear o pagamento de determinado valor a título de pensão.

Ademais, ao menos nesta etapa embrionária da relação processual na origem, indubitável a existência do
periculum in mora
, na medida em que os autores, além de estarem impedidos de trabalhar, são responsáveis pelo sustento de três filhos menores.

Vale consignar que o fato de não existir previsão orçamentária para a despesa ou, ainda, dos autores eventualmente receberem benefício previdenciário não é apto a afastar a responsabilidade do ente municipal que,
prima facie
,
tem obrigação de natureza diversa (ilícito civil).

Vejamos:

(...) 7)
Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de deferimento de pensão mensal, com base em responsabilidade civil, ainda que o beneficiário perceba benefício previdenciário.
8) A orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça é de que, nas hipóteses em que a pensão é devida por incapacidade permanente conforme ocorre no caso concreto o seu termo inicial deve ser a data do evento danoso, ostentando caráter vitalício. 9) A pensão deve ser arbitrada em 1 (um) salário mínimo, por não ter sido comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima, apesar de ter informado o ofício de pedreiro e da comprovada percepção de benefício previdenciário por invalidez. 10) (TJES, Classe: Apelação, 042110003854, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

(...) 4.
A pensão mensal pleiteada, decorre do reconhecimento da prática de um ilícito civil, que possui natureza diversa do benefício percebido pelo INSS, de natureza previdenciária, razão pela é perfeitamente possível a acumulação de ambos.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral, se o montante arbitrado em juízo não se afigura excessivo. 6 . Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011090140267, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 23/10/2017)

Registro que medida determinada pela instância primeva é de fácil reversão caso seja demonstrado, ao final da ação de origem, que o Ente Municipal não foi responsável pelo acidente que vitimou os autores.

Nesse sentido, colaciono precedente que bem trata da matéria:

(...) 5.
Tratando-se de verba alimentar e indispensável ao sustento do agravado e de sua família, não constitui óbice para a concessão da liminar o risco de irreversibilidade da medida, tal como sustentado pela agravante, haja vista que, conforme já decidiu esse. e. Tribunal, “acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativação, especialmente pela ponderação dos valores em questão.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159008156, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 14/03/2016). 6. Em relação ao valor da multa diária aplicada, não vislumbra-se motivos para sua redução, porquanto o valor de R$700,00 (setecentos reais) fixado na decisão recorrida mostra-se razoável e proporcional aos fins a que se destina, em especial levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e o porte econômico da empresa agravante. 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Prejudicado o Agravo Interno de fls. 248⁄258. (TJES, Classe: Agravo Interno Ag AI, 006179000465, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000599-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADOS: AILTON TEIXEIRA TRINDADE E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – ART. 950 DO CC/02 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o art. 950 do Código Civil que
“s
e da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

2.
Estando demonstrados, dentro de uma cognição sumária, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, de rigor o deferimento da liminar determinando que o réu arque com pensão em favor dos requerentes.

3.
O fato de não existir previsão orçamentária para a despesa ou, ainda, dos autores eventualmente receberem benefício previdenciário não é apto a afastar a responsabilidade do ente municipal que,
prima facie
, tem obrigação de natureza diversa (ilícito civil).

4.
“
Tratando-se de verba alimentar e indispensável ao sustento do agravado e de sua família, não constitui óbice para a concessão da liminar o risco de irreversibilidade da medida.”
(TJES, Classe: Agravo Interno Ag AI, 006179000465, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.